Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728244-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL nos autos da Ação no 0728244-62.2019.8.07.0000. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020 12:53:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador